Tribunal: TJSP
Processo: 1004875-66.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de Busca e Apreensão – Decreto-Lei 911/69 – Lei especial – Ação com procedimento específico – Bem objeto da lide não apreendido – Sem início do prazo de resposta – Ausência de revelia – Subversão do rito especial – Infringência do devido processo legal – Ademais, de opção da credora a tomada de providências para localização do veículo – Sentença nula –

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de Busca e Apreensão – Decreto-Lei 911/69 – Lei especial – Ação com procedimento específico – Bem objeto da lide não apreendido – Sem início do prazo de resposta – Ausência de revelia – Subversão do rito especial – Infringência do devido processo legal – Ademais, de opção da credora a tomada de providências para localização do veículo – Sentença nula – Retorno dos autos à origem para o devido processamento – Mesmo assim, fica mantida a penalidade imposta pelo magistrado ao réu com base em sua conduta objetivando inviabilizar o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, sem prejuízo de eventual reanálise do caso pelo MM. Juízo a quo.

Apelação provida, com observação.